Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709998-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARAO CAMARGOS RAMALHO RECORRIDO: MARIO LUIZ GARCIA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. TRADIÇÃO DO BEM DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DESÍDIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOJUNTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. DÉBITOS DO VEÍCULO EM NOME DO ALIENANTE. ATO ILÍCITO VERIFICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO ANTERIOR À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito. 2. A inércia do comprador em realizar, perante os órgãos de trânsito, a transferência do veículo adquirido constitui ato ilícito e, como tal, se perpetua no tempo. Assim, a pretensão que almeja cessar tal ilícito também se renova a cada dia, enquanto o bem estiver indevidamente registrado nos órgãos de trânsito em nome do alienante. Prejudicial de mérito afastada. 3. Constatado que a pretensão analisada tem como fundamento a responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo, objeto de contrato, assim como os débitos pela sua posse e fruição, resta evidenciada a legitimidade passiva do comprador do bem para compor a lide, visto que o acolhimento ou não do pleito autoral é questão que se atrela ao mérito. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, o chamamento ao processo somente pode ser efetuado nos casos em que se observar a existência de contrato de fiança ou quando houver devedores solidários, o que não é o caso do autos, porquanto a solidariedade não se presume, sendo decorrente da lei ou do contrato. 5. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. 6. Ao deixar de regularizar o registro de propriedade do veículo e repassar o bem informalmente a terceiro, sem ao menos comunicar o fato ao antigo proprietário, o adquirente descumpre a obrigação legal que lhe fora imposta, assumindo o risco de arcar com eventuais débitos que vierem a incidir sobre o bem em nome do alienante, ainda que não tenha cometido a infração. Assim, não há que se falar, na espécie, em responsabilidade solidária dos eventuais possuidores do bem ou mesmo na aplicação do princípio do duty to mitigate the loss (dever do credor de evitar o agravamento do próprio prejuízo), ante a existência de anterior violação, por parte do adquirente, à boa-fé, probidade, cooperação e à lealdade contratual. 7. Apelação conhecida, preliminar e prejudicial de mérito afastadas e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 177 do Código Civil de 1916 c/c os artigos 203, §3o e 2.028, do atual do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão autoral, porquanto a alienação do veículo debatida nestes autos, ocorreu há mais de 20 (vinte) anos, havendo, porém, a turma julgadora afastado a prejudicial de mérito sob o fundamento de que a inércia em realizar, perante os órgãos de trânsito, a transferência do veículo constitui ato ilícito e, como tal, se perpetua no tempo; b) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o colegiado imputou-lhe a obrigação de comunicar ao DETRAN a transferência do veículo, quando deveria fazê-lo em relação ao recorrido, o alienante. Argumenta, ademais, que cumpria ao recorrido mitigar o prejuízo que alega haver sofrido e que a turma julgadora afastou-se do entendimento que promana do STJ acerca do duty to mitigate the loss. No aspecto, colaciona julgado da Corte Superior; c) artigos 107 e 111, ambos do Código Civil, sustentando que agiu no exercício regular de um direito quando substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados por meio de mandato; d) artigo 339 do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto haja indicado a cadeia sucessiva de possuidores, responsáveis pelo veículo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, descrita na alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029